Tribunal: STJ
Processo: 0005274-55.2022.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2793904 - PR (2024/0431674-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ILIANE MARIA GOES CINTRA
AGRAVANTE
: EULER DE FREITAS SILVA
AGRAVANTE
: IVONETE LOPES TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JULIO FRANCO
AGRAVANTE
: AILTON LAIDIMAR SPANIER
ADVOGADA
: EMANUELLE SILVEIRA DOS SANTOS BOSCARDIN -
PR032845
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO
DO BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: LÚCIA PORTO NORONHA - RJ161906
PEDRO DA SILVA PERFEITO - RJ184470
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESERÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO
PARA
SANEAMENTO
DO
VÍCIO.
COMPROVANTE
DE
PAGAMENTO
JUNTADO
FORA
DO
PRAZO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. SÚMULA N. 187 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para a
comprovação do preparo recursal, não basta o pagamento das custas
processuais, impõe-se a juntada dos respectivos comprovantes e guia
de recolhimento no ato de interposição dele, sob pena de deserção e,
também, não é possível a juntada extemporânea dos documentos
aptos a comprovar a realização do preparo, tendo em vista a
incidência do instituto da preclusão consumativa.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48441899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:55
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 47b5290d-4bf3-46fc-9140-31af2dd89ee5

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48441899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:55
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 47b5290d-4bf3-46fc-9140-31af2dd89ee5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2793904 - PR (2024/0431674-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ILIANE MARIA GOES CINTRA
AGRAVANTE
: EULER DE FREITAS SILVA
AGRAVANTE
: IVONETE LOPES TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JULIO FRANCO
AGRAVANTE
: AILTON LAIDIMAR SPANIER
ADVOGADA
: EMANUELLE SILVEIRA DOS SANTOS BOSCARDIN -
PR032845
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO
DO BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: LÚCIA PORTO NORONHA - RJ161906
PEDRO DA SILVA PERFEITO - RJ184470
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESERÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO
PARA
SANEAMENTO
DO
VÍCIO.
COMPROVANTE
DE
PAGAMENTO
JUNTADO
FORA
DO
PRAZO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. SÚMULA N. 187 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para a
comprovação do preparo recursal, não basta o pagamento das custas
processuais, impõe-se a juntada dos respectivos comprovantes e guia
de recolhimento no ato de interposição dele, sob pena de deserção e,
também, não é possível a juntada extemporânea dos documentos
aptos a comprovar a realização do preparo, tendo em vista a
incidência do instituto da preclusão consumativa.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA48257325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:07
Código de Controle do Documento: 85a2b1ed-d80a-4500-92d9-5c8ec849b25f

Trata-se de agravo interno interposto por ILIANE MARIA GOES CINTRA e
outros (ILIANE e outros) contra decisão de relatoria do Presidente desta Corte que não
conheceu do recurso especial anteriormente manejado em virtude da incidência da
Súmula n. 187 do STJ.
Nas razões do presente inconformismo, ILIANE e outros defenderam que
houve o correto preparo recursal, já que realizou o recolhimento da guia juntada à e-
STJ, fl. 380 tempestivamente, tendo havido tão somente um lapso ao não acostar o
comprovante de pagamento. Juntou, nesta oportunidade, o comprovante de
pagamento (e-STJ, fls. 392/400).
Foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO

O inconformismo agora manejado não merece provimento.
No caso, o recolhimento das custas devidas ao STJ foi realizado em
desacordo com o disposto na Resolução desta Corte vigente à época da interposição
do recurso, pois a parte fez a indicação errônea, no momento do preenchimento do
formulário eletrônico, do "tipo de ação ou recurso escolhido", ou seja, ao invés de
recolher as custas do Recurso Especial, fez o recolhimento sob a rubrica diversa.
Remetidos os autos a esta Corte Superior, foi determinada a intimação de
ILIANE e outros para realizarem, no prazo de 5 dias, o recolhimento das custas, na
forma do § 7o do art. 1.007 do CPC. Confira-se o despacho da Secretaria Judiciária:

O recolhimento das custas judiciais foi realizado em desacordo com o
disposto na Resolução do STJ vigente à época da interposição do
recurso, a qual dispõe que, no momento do preenchimento da GRU
Cobrança, deverão ser indicadas obrigatoriamente as informações
exigidas no formulário eletrônico disponível no sítio do Tribunal
(http://www.stj.jus.br), de acordo com o tipo de ação ou recurso
escolhido.
A parte, no momento do preenchimento do formulário eletrônico,
indicou erroneamente o "tipo de ação ou recurso escolhido", ou seja,
fez o recolhimento sob rubrica diversa.
Em razão disso, com fundamento na RESOLUÇÃO STJ/GP N. 15 DE
26 DE JUNHO DE 2020, INTIME-SE IVONETE LOPES TEIXEIRA e
OUTROS a realizar, no prazo de 5 dias, o recolhimento das custas, na
forma do § 7o, art. 1.007, do Código de Processo Civil (e-STJ, fl. 374).

Documento eletrônico VDA48257325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:07
Código de Controle do Documento: 85a2b1ed-d80a-4500-92d9-5c8ec849b25f

Todavia, mesmo após a intimação para regularização do vício, ILIANE e
outros limitaram-se a apresentar nova guia de recolhimento (e-STJ, fl. 380),
desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento.
Portanto, não há como ser afastada a deserção do apelo nobre.
Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO APÓS
INTIMAÇÃO. DESERÇÃO.
[...]
2. Os recursos dirigidos a esta Corte Superior devem estar
acompanhados das guias de recolhimento e dos respectivos
comprovantes de pagamento, de forma visível e legível, no momento
de sua interposição, sob pena de deserção. Precedentes.
[...]
4. É deserto o recurso que, mesmo após a intimação da parte para
regularizar o preparo, não o faz devidamente. Precedentes.
5. O recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de
interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a
comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro
do prazo recursal. Precedentes.
6. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.294.144/SP, relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de
- sem destaque no
14/6/2023
original)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO.
DESERÇÃO CONFIGURADA. SÚMULA 187/STF. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Não instruído o recurso com o comprovante regular de preparo, bem
como não atendida a intimação regularmente efetuada para sanear o
vício, com o recolhimento em dobro das custas, na forma do § 4o, art.
1.007 do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto.
2. "É imprescindível a comprovação do preparo mediante a juntada
das guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes, entre os
quais deve haver correspondência no que se refere a numeração dos
códigos de barras" (AgInt no AREsp n. 2.039.769/RJ, relator Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
23/5/2022
).
25/5/2022
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.161.568/RN, relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, DJe de

18/5/2023
- sem destaque no original)

O descumprimento da determinação, tal como ocorreu nos autos, enseja o
não conhecimento do recurso, com a incidência da Súmula n. 187 do STJ, em virtude
da preclusão consumativa.
Documento eletrônico VDA48257325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:07
Código de Controle do Documento: 85a2b1ed-d80a-4500-92d9-5c8ec849b25f

Verifica-se que o comprovante de pagamento das custas somente foi
juntado aos autos após a decisão agravada, que não conheceu do recurso especial
tendo em vista a sua deserção (e-STJ, fls. 385/386).
Com efeito, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para a
comprovação do preparo recursal, não basta o pagamento das custas processuais.
Impõe-se a juntada dos respectivos comprovantes e guia de recolhimento no ato de
interposição dele, sob pena de deserção e, também, não é possível a juntada
extemporânea dos documentos aptos a comprovar a realização do preparo, tendo em
vista a incidência do instituto da preclusão consumativa.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU
DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser reconhecida a
deserção do recurso (Súmula 187/STJ), quando a parte recorrente,
mesmo devidamente intimada, deixa de regularizar o preparo no prazo
concedido.
[...]
2. Inviável a concessão de novo prazo ou a admissão do recolhimento
extemporâneo, em razão da preclusão.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.164.501/GO, relator Ministro MARCO BUZZI,
Quarta Turma, DJe de
)
10/3/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. [...] PRAZO RECURSAL. [...]
AGRAVO INTEMPESTIVO. RECURSO ESPECIAL. GUIA DE
RECOLHIMENTO (GRU). AUSÊNCIA. DESERÇÃO. DESPACHO.
PETIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. [...]
[...]
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de
recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento no ato da
interposição do especial, sob pena de deserção.
4. Ocorre a preclusão temporal se a petição apresentada para o
saneamento de vício de preparo não obedece ao prazo assinalado no
despacho que determinou a sua regularização.
[...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.942.027/MG, relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de
- sem destaque no
25/5/2022
original)

Documento eletrônico VDA48257325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:07
Código de Controle do Documento: 85a2b1ed-d80a-4500-92d9-5c8ec849b25f

Desta forma, não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA48257325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:07
Código de Controle do Documento: 85a2b1ed-d80a-4500-92d9-5c8ec849b25f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.793.904 / PR
Número Registro: 2024/0431674-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00052745520228160000 00350385920178160001 01062102020248160000 1062102020248160000
350385920178160001 35038592017816000101062102020248160000 52745520228160000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ILIANE MARIA GOES CINTRA
AGRAVANTE : EULER DE FREITAS SILVA
AGRAVANTE : IVONETE LOPES TEIXEIRA
AGRAVANTE : JULIO FRANCO
AGRAVANTE : AILTON LAIDIMAR SPANIER
ADVOGADA
: EMANUELLE SILVEIRA DOS SANTOS BOSCARDIN - PR032845
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : LÚCIA PORTO NORONHA - RJ161906
PEDRO DA SILVA PERFEITO - RJ184470
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA48410369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:35:21
Código de Controle do Documento: aa23d6bc-6e01-48e7-aaad-4eb66d2e4e16

AGRAVANTE : ILIANE MARIA GOES CINTRA
AGRAVANTE : EULER DE FREITAS SILVA
AGRAVANTE : IVONETE LOPES TEIXEIRA
AGRAVANTE : JULIO FRANCO
AGRAVANTE : AILTON LAIDIMAR SPANIER
ADVOGADA
: EMANUELLE SILVEIRA DOS SANTOS BOSCARDIN - PR032845
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : LÚCIA PORTO NORONHA - RJ161906
PEDRO DA SILVA PERFEITO - RJ184470
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:35:21
Código de Controle do Documento: aa23d6bc-6e01-48e7-aaad-4eb66d2e4e16